Tribunal: TJSP
Processo: 4007315-94.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação indenização – Comercialização de veículo intermediado por falsários que se passaram por prepostos de seguradora – Sentença de procedência em relação à concessionária de veículos – Apelo da ré – Preliminar de nulidade – Arguição de parcialidade do juiz que inquiriu testemunha – Inocorrência – A transcrição do depoimento da testemunha da empresa requerida

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação indenização – Comercialização de veículo intermediado por falsários que se passaram por prepostos de seguradora – Sentença de procedência em relação à concessionária de veículos – Apelo da ré – Preliminar de nulidade – Arguição de parcialidade do juiz que inquiriu testemunha – Inocorrência – A transcrição do depoimento da testemunha da empresa requerida revela apenas a postura questionadora e assertiva do Juiz que presidiu a audiência, com a formulação de perguntas específicas sobre o trâmite administrativo e financeiro relacionado à venda do veículo escolhido pela autora. E tal conduta, em absoluto, pode ser confundida com quebra da imparcialidade do Juízo da instrução. De fato, analisada a transcrição do depoimento, observa-se que, a todo o momento, as perguntas dirigidas à testemunha tiveram por intuito, esclarecer os trâmites burocráticos envolvidos na venda de veículo e as cautelas que são adotadas quando a negociação envolve seguradoras. Portanto, forçoso convir que as perguntas formuladas pelo Juízo guardam pertinência com a causa de pedir remota da ação, não havendo que se falar em nulidade somente porque o depoimento da testemunha foi, em determinados pontos, contrário à tese sustentada pela defesa. Mas não é só. A testemunha foi reperguntada pelos procuradores da parte ré. Em suma, os princípios do contraditório e ampla defesa foram observados, quando da tomada do depoimento da testemunha. – Mérito – Relação de consumo - Empresa ré que explora o mercado de compra e venda de veículos não pode transferir ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus da observância de cautelas de praxe, bem como o risco de seu negócio, por força da responsabilidade objetiva. Bem por isso, a ela compete, a rigor, oferecer ao consumidor veículos livres e desembaraçados de ônus, vale dizer, garantir que o produto oferecido reúna condições básicas, tanto em termos de qualidade técnica, como também, sob o aspecto jurídico, a fim de que o consumidor possa efetivamente usar e fruir o bem adquirido. Prova coligida aos autos deu conta de que concessionária ré não adotou as cautelas de praxe, deixando de se certificar da idoneidade do negócio e daqueles que se diziam prepostos de seguradora – Falha na prestação dos serviços – Danos materiais demonstrados – Responsabilidade objetiva da concessionária – Inteligência do art. 18 do CDC – Precedentes jurisprudenciais - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4007315-
94.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DANTE
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - SERTÃOZINHO, é apelada ELY JANE ZANOVELLO
DEZAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 1a Vara Cível
APTE.: Dante Veículos e Peças Ltda Sertãozinho
APDA.: Ely Jane Zanovello Dezan
JUIZ: Francisco Camara Marques Pereira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9240
Ementa: Compra e venda de veículo Ação indenização
Comercialização de veículo intermediado por falsários que se
passaram por prepostos de seguradora
Sentença de
procedência em relação à concessionária de veículos Apelo
da ré Preliminar de nulidade Arguição de parcialidade do
juiz que inquiriu testemunha Inocorrência A transcrição do
depoimento da testemunha da empresa requerida revela apenas
a postura questionadora e assertiva do Juiz que presidiu a
audiência, com a formulação de perguntas específicas sobre o
trâmite administrativo e financeiro relacionado à venda do
veículo escolhido pela autora. E tal conduta, em absoluto, pode
ser confundida com quebra da imparcialidade do Juízo da
instrução. De fato, analisada a transcrição do depoimento,
observa-se que, a todo o momento, as perguntas dirigidas à
testemunha tiveram por intuito, esclarecer os trâmites
burocráticos envolvidos na venda de veículo e as cautelas que
são adotadas quando a negociação envolve seguradoras.
Portanto, forçoso convir que as perguntas formuladas pelo
Juízo guardam pertinência com a causa de pedir remota da
ação, não havendo que se falar em nulidade somente porque o
depoimento da testemunha foi, em determinados pontos,
contrário à tese sustentada pela defesa. Mas não é só. A
testemunha foi reperguntada pelos procuradores da parte ré.
Em suma, os princípios do contraditório e ampla defesa foram
observados, quando da tomada do depoimento da testemunha.
Mérito Relação de consumo - Empresa ré que explora o
mercado de compra e venda de veículos não pode transferir ao
consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus da
observância de cautelas de praxe, bem como o risco de seu
negócio, por força da responsabilidade objetiva. Bem por isso,
a ela compete, a rigor, oferecer ao consumidor veículos livres e
desembaraçados de ônus, vale dizer, garantir que o produto
oferecido reúna condições básicas, tanto em termos de
qualidade técnica, como também, sob o aspecto jurídico, a fim
de que o consumidor possa efetivamente usar e fruir o bem
adquirido. Prova coligida aos autos deu conta de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
3
concessionária ré não adotou as cautelas de praxe, deixando de
se certificar da idoneidade do negócio e daqueles que se diziam
prepostos de seguradora Falha na prestação dos serviços
Danos materiais demonstrados Responsabilidade objetiva da
concessionária Inteligência do art. 18 do CDC Precedentes
jurisprudenciais - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Ely Jane Zanovello Dezan em face de Dante Veículos e Peças Ltda Sertãozinho e
Renault do Brasil, objetivando o ressarcimento pelos transtornos vivenciados na
compra de automóvel.
A r. sentença de fls. 292/302, integrada pela decisão aclaratória de fls.
327/328, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar a corré Dante
Veículos ao pagamento de R$ 34.000,00 a título de ressarcimento pelos prejuízos
suportados pela autora, atualizado da data do efetivo pagamento e acrescido de juros de
mora contados da citação.
Outrossim, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à
corré Renault do Brasil S/A, posto que reconhecida sua ilegitimidade passiva.
Inconformada, apelou a empresa corré (fls. 330/347), sustentando, em
síntese, que o infortúnio relatado nos autos ocorreu por culpa exclusiva da vítima, vale
dizer, da autora, que não teria tomada as cautelas de praxe na negociação do veículo
com terceiros.
Aduz que o depoimento da testemunha de defesa restou viciado pela
condução coercitiva e rígida do Juiz que presidiu a audiência, resultando em violação do
princípio da imparcialidade e isonomia.
Adiante, após recapitular a versão dos fatos esposada na peça de defesa,
insiste que toda a documentação encaminhada à concessionária foi rigorosamente
analisada, não havendo como identificar a falsidade da autorização de faturamento,
tendo em vista que tal documento apresentava todos as características de um documento
autêntico, emitido por seguradora, tais como timbre, carimbos, CNPJ e assinatura, tudo
encaminhado por e-mail institucional.
Não obstante, argumenta que havia na nota fiscal aviso de que o pagamento
deveria ser feito ao emitente.
Com efeito, a autora tinha pleno conhecimento de que a liberação do
veículo estava condicionada ao pagamento do montante constante da nota fiscal, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
4
restou confirmado pela testemunha Fabio Luis Petta.
Assevera que não foi a emissão da nota fiscal que induziu a autora a
concretizar o negócio fraudulento, muito menos o fato da concessionária ré ter
negociado, por mera liberalidade, a instalação de acessórios no veículo.
Aduz que a autora não teve qualquer prejuízo com o desembolso de valores
a título de sinal e pagamento dos acessórios, na medida em que referida quantia lhe foi
reembolsada.
Sustenta que a autora foi quem agiu com má-fé, na medida em que seu
marido não esclareceu que ela não era segurada da Mapfre, que havia entabulado uma
negociação com terceira pessoa pela internet e que teria efetuado depósito no valor de
R$ 34.000,00.
Assevera que tais fatores que foram a causa determinante para a
consumação da fraude, de onde se extrai a culpa exclusiva da autora.
Alega que também foi vítima do golpe, não podendo ser responsabilizada
por negociação entabulada com terceiros.
Neste sentido, colaciona entendimento jurisprudencial que julga pertinente
ao caso concreto.
No mais, argumenta que o depoimento do marido da autora revela conduta
negligente, ao deixar de verificar a idoneidade dos falsários, bem como confiar a
estranhos seus documentos pessoais.
Em síntese, bate-se pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e do
exercício regular de direito da empresa ré.
No mais, assevera que não há prova do dano material alegado pela autora,
que não comprovou qualquer depósito em favor dos estelionatários.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
para que a condenação que lhe foi imposta seja afastada em razão da culpa exclusiva da
vítima ou que, ao menos, seja reconhecida a culpa concorrente.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 348/349), com contrarrazões a fls.
352/357.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
5
Preenchido os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Porém, no mérito, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso
concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limita a renovar as mesmas teses ventiladas
na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar
ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão sem que
isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no
AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
6
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da sentença
condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações oferecidas
em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão conforme
disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o
constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal de
origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Impende, neste momento, analisar as preliminares que batem pela
ilegitimidade passiva, suscitadas por ambas as corrés, iniciando-se pela corré Renault

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
7
do Brasil.
Com efeito, segundo fatos incontroversos, referida empresa é a fabricante
do veículo que a autora pretendeu adquirir descrito na nota fiscal de fls. 30 sendo
certo que a ação não versa sobre indenização decorrente de defeitos do produto, mas
apenas sobre defeitos do negócio jurídico de compra e venda, o qual foi estabelecido
exclusivamente entre a autora e a corré Dante.
A prova coligida aos autos é farta e abundante, no sentido de demonstrar
que a montadora corré não teve nenhuma participação no referido negócio de compra
e venda.
Diante deste quadro, de rigor o acolhimento da referida preliminar,
perante a fabricante, porquanto nenhum defeito de fabricação foi alegado na inicial ou
se constatou ao longo da instrução, revelando-se ela parte manifestamente ilegítima
para figurar no polo passivo e responder à presente ação.
Sorte diversa deve merecer a sustentada ilegitimidade passiva da corré
Dante, consoante adiante se verá.
Narra a petição inicial que a autora, imbuída do desejo de adquirir uma
van, interessou-se por anuncio feito na internet e contatou a pessoa que lhe disse ter
um veículo desta categoria, 0 km, para ser negociado como consequência de uma
indenização securitária, a ser feita pela Mapfre, o qual necessariamente seria faturado
perante a concessionária ré.
Prossegue esclarecendo que entrou em contato com um vendedor da Dante,
o qual deu sequencia à negociação, inclusive admitindo que fossem acrescidos
acessórios ao veículo, bem como emitindo a respectiva nota fiscal, o que levou a autora
a concretizar o pagamento àquele que havia anunciado o veículo à venda na internet.
Porém, ao comparecer para retirar o veículo na concessionária, teve negado o direito,
sob o argumento de esta não tinha recebido o pagamento da seguradora.
Em sua contestação, a ré admite que foi contatada por interposta pessoa,
dizendo ser funcionário da Seguradora Mapfre, a qual encomendou o faturamento do
veículo em questão, dizendo que ele haveria de ser entregue à autora, motivo pelo qual
deu sequência ao negócio, tratando diretamente com o esposo dela. Contudo, ao
verificar que o pagamento da seguradora não se concretizou, negou-se a entregar ao
veículo à autora.
Feitas estas digressões, de se deixar claro que não se discute nos autos se
as partes foram prejudicadas pela ação de um estelionatário não identificado, nem
tampouco se a ré estaria obrigada a entregar um veículo, sem receber o preço
respectivo.
O que realmente se discute na lide, é se a ré agiu com culpa na relação
jurídica que manteve com a autora, bem como se deve responder pelo prejuízo a ela
causado, nos moldes elencados na petição inicial.
Pois bem.
Resta incontroverso nos autos que a ré Dante é concessionária autorizada
da marca Renault, sediada nesta Comarca, bem como que ela recebeu pedido de
faturamento do veículo em questão, que lhe foi formalmente endereçado por um
suposto representante da Seguradora Mapfre, dando então sequência ao negócio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
8
compra e venda, com emissão da nota fiscal de venda em nome da autora, restando
certo, ainda, que o Sr. Renato Pereira Dezan, marido dela, inclusive negociou
diretamente com a ré a instalação de acessórios no citado veículo, por eles pagando a
importância de R$5.883,00.
Ora, a petição inicial narra, e a autora e seu marido confirmaram em seus
depoimentos prestados em Juízo, que somente deram sequência ao pagamento em favor
de terceiro, diante da emissão da nota fiscal de venda do veículo, promovida pela
empresa ré, expedida em nome de Ely Jane, consoante consta a págs. 116/117.
É sabido e ressabido que a emissão de uma nota fiscal de venda, tem um
significado muito relevante, pois indica que o vendedor se dispôs a recolher os
impostos incidentes sobre tal operação, constituindo um forte indicativo da
concretização do negócio.
A alegação de que constituía praxe da empresa o recebimento e emissão de
nota fiscal, a despeito do pagamento, não coaduna com a cautela necessária que se
exige em um contrato desta natureza.
Além disso, a confirmação segura e eficiente dos dados das partes
envolvidas no negócio, era requisito indispensável e o mínimo que se poderia exigir de
uma conceituada concessionária de veículos, como é o caso da ré.
No entanto, a única testemunha arrolada pela ré, Fábio Luiz Petta, deixou
claro em seu depoimento que a cautela foi colocada de lado, pois ao ser inquirido
sobre a investigação da idoneidade dos envolvidos, assim declarou: doutor, foi assim,
foi muito rápido a coisa, muito assim, foi muita informação no mesmo período de
tempo. Logo que o rapaz da Mapfre ligou, ligou acho que o marido da pessoa que
estava comprando, ligava várias vezes...existiu uma cobrança para retirar o
carro...minha função era vender, a parte do pagamento, se entrou dinheiro na conta,
não sei como estava, eu não sabia(págs. 253/256).
E ao ser indagado se havia investigado a pessoa que se passou por
representante da Mapfre, ligando para confirmar a idoneidade deste, disse: Eu não
chequei...o que impressionou é que tinha o endereço da Mapfre no papel, telefone, foi
uma coisa, assim, o papel timbrado dizia gerente, superintendente ou gerente de
compras, não lembro bem, tudo perfeito (fls. 258).
Ora, resta evidente que houve omissão da ré, no tocante à conferência da
idoneidade daqueles que se apresentavam como representantes de uma conceituada
seguradora, o que a levou a dar seguimento em um negócio viciado na sua origem por
fraude, envolvendo a autora e seu esposo neste imbróglio.
Lecionam Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho que a
omissão, todavia, como pura inércia, a rigor, não pode gerar, física ou
materialmente, ou mesmo moralmente, o dano sofrido pelo lesado porquanto do
nada, nada provém. Mas, a omissão adquire relevância jurídica e torna o omisso
responsável, quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para
impedir o resultado; dever que pode advir da lei, do negócio jurídico ou de uma
conduta anterior do próprio omisso, criando o risco da ocorrência do resultado,
devendo, por isso, agir para impedi-lo (Comentários ao Novo Código Civil, Volume
XIII, Forense, 2004, pág. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
9
O art. 186 do CC estabelece que que aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
E ainda que assim não fosse, a ré está obrigada por força de lei a
responder objetivamente pelos atos praticados pelos seus prepostos, no exercício do
trabalho (art. 932, III do CC), inexistindo dúvidas no caso de que o vendedor Fábio
conduziu o negócio em nome dela.
Assim, a ré cometeu ato ilícito, ao não tomar as devidas precauções para a
venda do veículo, valendo ressaltar que o fato exclusivo de terceiro ou a culpa
exclusiva da autora, somente constituiriam excludentes de responsabilidade, se fossem
causas únicas e eficazes do resultado verificado, o que deveras não ocorreu, pois
primordialmente houve falha na prestação do serviço de que se incumbiu a empresa ré.
Reitere-se que a autora foi informada do faturamento, recebeu a nota fiscal
da venda do veículo, em seu nome, e inclusive teve autorização para a retira-lo,
atitudes que a levaram a depositar confiança na formalidade e efetividade do negócio,
bem com a promover o pagamento em favor de terceiro, especialmente porque, friso
para ficar bem claro, estava ela tratando diretamente com uma conceituada e
respeitada concessionária de veículos, cuja conduta sinalizava inteiramente para o
bom desfecho da compra e venda.
Com efeito, a relação jurídica que vinculou as partes está
impreterivelmente submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por
incidência do disposto no art. 17 de referido diploma legal.
Neste diapasão, a concessionária que se dispõe a vender veículos no
mercado, responde de maneira objetiva pelos vícios decorrentes do negócio (art. 14 do
CDC).
No sentido do exposto, trago à colação os seguintes arestos, que tal como
luva de mão própria se aplicam ao caso:
Bem móvel - Indenização - Danos materiais - Compra e venda
fraudulenta de veículo Conduta culposa da ré que contribuiu para o sucesso do
“golpe” da venda do bem - Reconhecimento - Dever de ressarcir os prejuízos
suportados pelo autor - Imposição. Restou evidenciada conduta culposa da ré que,
por ato de seu preposto, induziu o autor em erro, colaborando para o sucesso da
prática delituosa perpetrada por terceiro, ocasionando, dessa forma, efetivo prejuízo
ao autor e que deve ser ressarcido. (...) Nada obstante ambas as partes terem sido
vítimas de ato criminoso, não se pode olvidar que a empresa requerida tinha a
inafastável obrigação de certificar-se do negócio jurídico que estava realizando,
visando, dessa forma, impedir a ocorrência de fraudes comumente praticadas no
ramo de comercialização de veículos. Ora, consoante se vê, o autor foi vítima de
estelionato praticado pelo suposto vendedor, agindo a loja de veículos com culpa a
ensejar o sucesso do “golpe” da venda do veículo, o que autoriza reconhecer o direito
do autor de buscar junto à ré o ressarcimento da quantia que efetivamente perdeu.
Não há como deixar de reconhecer que a apelada concorreu para a consumação do
delito, pois, na ânsia de vender o veículo, confirmou o prévio recebimento do
numerário, prestando inadequada informação ao autor, tendo, de outra parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
10
emitido nota fiscal fatura e que comprova a realização do negócio. (...) Destarte,
restou evidenciada conduta culposa da ré que, por ato de seu preposto, induziu o
autor em erro, colaborando para o sucesso da prática delituosa perpetrada por
terceiro, ocasionando, dessa forma, efetivo prejuízo ao autor e que deve ser
ressarcido. (Apelação no 0020567-32.2012.8.26.0002, Rel. Orlando Pistoresi, 30a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, j. em 24.07.2013);
BEM MÓVEL - Compra e venda de veículo - Ação de indenização por
danos materiais e morais - Adquirente do bem vítima de estelionato - Automóvel
anunciado por particular em site de vendas, por preço abaixo do mercado - Autora
que entra em contato com a vendedora e é informada por ela que o automóvel seria
entregue por concessionária - Estelionatário que informa a concessionária que
estaria adquirindo o bem para uma amiga, no caso, a autora e que realizaria uma
transferência bancária para a conta da concessionária - Comparecimento da
compradora à concessionária para a escolha do automotor e emissão da nota fiscal
de compra do veículo após a transferência eletrônica realizada pelo falsário à lojista -
Posterior verificação da TED e constatação de ausência de depósito, tratando-se de
fraude - Pagamento de R$ 12.000,00 realizado pela autora ao terceiro estelionatário
após a confirmação da concessionária acerca da transferência efetivada pelo golpista
- Atitude culposa da concessionária, ao confirmar o pagamento à consumidora, sem
antes verificar se o numerário havia sido efetivamente creditado em sua conta -
Atitude da ré que encorajou a autora a efetuar o depósito ao estelionatário -
Responsabilidade pelos prejuízos causados à compradora do veículo - Existência de
culpa da ré, na medida em que informou a autora sobre o pagamento do preço do
veículo e emitiu nota fiscal, induzindo-a a depositar montante na conta corrente do
estelionatário - Pessoa jurídica especializada em venda de veículos que deveria ter
tomado maiores cautelas antes de emitir nota fiscal de venda do automóvel -
Indenização por danos materiais devida, sendo mantida a condenação da ré a
ressarcir o valor de R$ 12.000,00 à autora...( Apelação no 0016567-94.2012.8.26.0161,
Rel. Des. Carlos Nunes, j. 15/12/2014).
Diante deste quadro, tenho por satisfeitos os requisitos legais necessários à
responsabilização da ré pelos prejuízos materiais suportados pela autora.
Quanto montante da indenização pertinente, se perfaz em razão da quantia
que ela desembolsou, estampada no documento de págs. 26, a qual deverá merecer
atualização monetária e juros de mora legais desde a data ali aposta (11/07/2013), por
incidência do disposto nas súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO
EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, contra a corré Renault do
Brasil S/A, fazendo-o com fulcro no disposto no art. 485, inciso VI do NCPC
(ilegitimidade passiva), condenando a autora no pagamento das custas processuais por
ela desembolsos, além de honorários de seu patrono, que arbitro em R$2.000,00 (dois
mil Reais), atualizados desta data, cuja execução ficará suspensa nos termos da lei
1.060/50.
JULGO PROCEDENTE a presente ação contra a corré Dante Veículos e
Peças Ltda., para o fim de condená-la a pagar à autora a quantia de R$34.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
11
(trinta e quatro mil Reais), atualizada e acrescida de juros de mora legais contados de
11/07/2013).
Por força do princípio da sucumbência, condeno a réu no pagamento das
custas processuais desembolsadas pela autora, além de honorários advocatícios do
patrono desta, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atualizado.
P. R. I.
(...)
Isto posto ACOLHO PARCIALMENTE estes embargos declaratórios,
para o fim de retificar a parte dispositiva da sentença, a seguinte redação:
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO
EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, contra a corré Renault do
Brasil S/A, fazendo-o com fulcro no disposto no art. 485, inciso VI do NCPC
(ilegitimidade passiva), condenando a autora no pagamento das custas processuais
por ela desembolsos, além de honorários de seu patrono, que arbitro em R$2.000,00
(dois mil Reais), atualizados desta data, cuja execução ficará suspensa nos termos da
lei 1.060/50.
JULGO PROCEDENTE a presente ação contra a corré Dante Veículos e
Peças Ltda., para o fim de condená-la a pagar à autora a quantia de R$34.000,00
(trinta e quatro mil Reais), com correção monetária a partir da data do efetivo
prejuízo e juros de mora legais contados da citação.
Por força do princípio da sucumbência, condeno a réu no pagamento das
custas processuais desembolsadas pela autora, além de honorários advocatícios do
patrono desta, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
atualizado.
No mais, mantenho a sentença tal como lançada.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
No tocante aos temas ventilados em recurso, observo, de início, que não
prospera a nulidade aventada pela apelante.
Isso porque a transcrição do depoimento da testemunha da empresa
requerida, Fábio Luiz Petta (fls. 250/260), revela apenas a postura questionadora e
assertiva do Juiz que presidiu a audiência, com a formulação de perguntas específicas
sobre o trâmite administrativo e financeiro relacionado à venda do veículo escolhido
pela autora.
E tal conduta, em absoluto, pode ser confundida com quebra da
imparcialidade do Juízo da instrução.
Nesse sentido, analisada a transcrição do depoimento, observo que, a todo o
momento, as perguntas dirigidas à testemunha tiveram por intuito, esclarecer os trâmites
burocráticos envolvidos na venda de veículo e as cautelas que são adotadas quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
12
negociação envolve seguradoras.
Portanto, forçoso convir que as perguntas formuladas pelo Juízo guardam
pertinência com a causa de pedir remota da ação, não havendo que se falar em nulidade
somente porque o depoimento da testemunha foi, em determinados pontos, contrário à
tese sustentada pela defesa.
Mas não é só.
A testemunha foi reperguntada pelos procuradores da parte ré, como se vê a
fls. 259.
Em suma, os princípios do contraditório e ampla defesa foram observados,
quando da tomada do depoimento da testemunha.
Com efeito, de rigor a rejeição da preliminar de nulidade aventada.
No mérito, a par das considerações do MM. Juízo de origem, de rigor anotar
que a empresa ré, que explora o mercado de compra e venda de veículos, não pode
transferir ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus da observância de
cautelas de praxe, bem como o risco de seu negócio.
Neste sentido, não tem lugar a alegação de que a autora foi leviana em
determinada etapa da negociação, posto que, em se tratando de relação de consumo, e
por força da responsabilidade objetiva que pesa sobre os fornecedores, cabia à ré, e não
à autora demonstrar que, de sua parte, não houve falha na prestação dos serviços.
Como cediço, a responsabilidade objetiva se configura independentemente
da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:
"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do
agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei.
Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco
(objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus
da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da
conduta da ré, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação
baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas,
como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o
caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal
que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali
mencionadas, com inversão do onus probandi. Se a ré não provar a existência de
alguma excludente, será considerada culpada, pois sua culpa é presumida. Há casos
em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
13
responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade
entre a ação e o dano.”. (g.n.).
Em suma, face ao exposto, forçoso convir que a concessionária de veículos
responde objetivamente pelo risco do negócio.
Bem por isso, a ela compete, a rigor, oferecer ao consumidor veículos livres
e desembaraçados de ônus, vale dizer, garantir que o produto oferecido reúna condições
básicas, tanto em termos de qualidade técnica, como também, sob o aspecto jurídico, a
fim de que o consumidor possa efetivamente usar e fruir o bem adquirido.
Neste sentido, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal.
Confira-se:
“COISA MÓVEL. Compra e venda. Impasse na formalização do negócio
perante o órgão de trânsito. Fato devido a desídia da vendedora. Delonga na solução.
Dever legal do fornecedor de garantir a eficácia do negócio, segundo as expectativas
que era justo nutrir nas circunstâncias. Indenização por danos morais cabível.
Sentença que assim deve ser confirmada. Apelação denegada.” (Apelação no
0050466-64.2011.8.26.0114, TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião
Flávio, j. 15/05/2013, g.n.).
De fato, considerando a natureza do negócio, é do fornecedor, interessado
na venda de veículos e, com efeito, na obtenção de lucro, o ônus de conferir a
idoneidade do negócio.
Logo, deve responder por todas as consequências daí advindas.
Destarte, não prospera a tentativa de imputar à consumidora, a culpa pelo
ocorrido, máxime considerando que a prova dos autos não permite tal conclusão.
Aliás, aponta em sentido contrário.
Realmente, ao ser perguntado se houve conferência da idoneidade do
emitente do documento intitulado “Autorização de Faturamento de Bens Móveis”
(fls. 29), a testemunha, Fábio Luiz Petta, consultor de vendas da ré na época dos fatos,
revela que os funcionários da empresa ré se ativeram à aparência do documento e à
verossimilhança do emitente dos e-mails (augusto.finardi@mapfreseguros.com.br fls.
15 e ss.).
Veja-se:
J: Foi checado se era da Mapfre mesmo? Ligaram pra Mapfre pra checar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
14
se o documento enviado era deles? Falaram na superintendência ou no setor adequado
pra conferir?
D: Eu cheguei a ligar, assim, não posso responder pelo outro departamento
que faz essa checagem, isso não posso responder. Eu cheguei a ligar quando começou
a estourar aqui e, ai, não atendiam o telefone.
J: Chegou a ligar na Mapfre normal? Como trabalhador de uma
concessionária tem os telefones de todas as seguradoras e não chegaram a ter a
cautela de conferir se o negócio era da Mapfre, é isso mesmo? Não tiveram essa
cautela?
D: Não chequei.
J: O pessoal da equipe teve essa cautela?
D: Eu acredito que sim.
J: A Mapfre estava comunicada do golpe?
D: Então, o que impressionou é que tinha o endereço da Mapfre no papel,
telefone, foi uma coisa, assim, o papel timbrado dizia gerente, superintendente ou
gerente de compras, não lembro bem, tudo perfeito.
J: Mas tem material que a gente recebe e que vem com papel timbrado do
Bradesco, por exemplo, mas não é deles, e os senhores acreditaram?
D: O e-mail veio da Mapfre, não tinha uma... (interrompido pelo juiz)...
J: Nestes casos, sabemos que têm e-mails que vêm do Bradesco, Santander
ou Banco do Brasil, só que não são dos sites oficiais, são semelhantes. Vocês não
sabiam disso?
D: Pode ser, pode ser.” (fls. 257/258, sic).
Ademais, do depoimento da testemunha, é possível inferir que a conferência
da identidade dos envolvidos na negociação, não só dos adquirentes, mas de eventuais
empresas intermediadoras, tais como seguradoras, agentes financeiros, era cautela de
praxe.
Contudo, depreende-se do depoimento de Fábio, que a testemunha só foi
conferir a idoneidade da seguradora “quando começou a estourar aqui” (sic), ou seja,
quando a fraude já estava configurada.
No mais, a despeito de ter sido sugerido que o setor competente adotou as
cautelas de estilo, forçoso convir, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, que se assim
se tivesse procedido, o farsante seria prontamente identificado, bastando, para tanto, a
mera ligação a um dos telefones oficiais informados pela Mapfre a fim de conferir
informações relativas ao negócio simulado.
Com efeito, era mesmo de rigor concluir pela falha nos serviços prestados
pela empresa ré, pois é razoável admitir que a consumidora esperasse que a
concessionária ré se certificasse da idoneidade do negócio antes de dar prosseguimento
aos trâmites de venda e emitir a nota fiscal, máxime considerando o valor elevado da
transação (R$ 74.747,00 fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007315-94.2013.8.26.0506 -Voto no
15
Outrossim, a advertência na nota fiscal de que o pagamento deveria ser feito
ao seu emitente não pode servir de escusa à requerida, na medida em que a testemunha
confirma, em seu depoimento, que a transação envolvendo seguradoras é comum no
mercado de automóveis.
Por fim, ao contrário do que sustenta a apelante, os danos materiais restaram
demonstrados nos autos.
Neste sentido, é o que demonstra o comprovante de depósito de fls. 26, da
quantia de R$ 34.000,00 e as mensagens eletrônicas de fls. 15/25, dando conta de que a
autora depositou valores na conta bancária dos falsários, acreditando tratar-se de
negociação de compra e venda intermediada pela concessionária ré.
Ante o exposto, tenho que não há como negar a responsabilidade objetiva
do fornecedor por vício no serviço prestado, nos termos do art. 18 do CDC
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“(...) a responsabilidade da empresa que comercializa veículos é objetiva,
sobretudo porque, na consecução da sua atividade, detém mais conhecimentos acerca
das obrigações relacionadas aos procedimentos a serem observados junto ao
Departamento de Trânsito”. (AI no 0053181-96.2012.8.26.0000, TJSP, 35a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Artur Marques, j. em 07/05/2012) (g.n.).
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na
irrepreensível sentença de mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar
repetição desnecessária e prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e
efetividade jurisdicional, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devidos ao patrono da autora devem ser majorados para 16% sobre o valor da
condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em Segunda Instância.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
ré.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator